Tribunal: STF
Processo: RE 1561085
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Marli Ana Schommer interpõe recurso extraordinário contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE MISSAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 66 DA LEI Nº 1.282/2015 RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA, TODAVIA, DE LEI ANTERIOR. OMISSÃO LEGISLATIVA. INAPLICABILIDADE DO EFEITO REPRISTINATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR POR DECISÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 04, DO STF, CONFORME DECISÕES PROFERIDAS PELA CORTE SUPERIOR NAS RECLAMAÇÕES Nº 52274/PR, 54568/PR E 54569/PR. RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM CASOS DE OMISSÃO LEGISLATIVA, SOB PENA DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PLEITEADA PELA SERVIDORA QUE DEVE SER AFASTADA. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL (0002327-58.2020.8.16.0045; 0002376-02.2020.8.16.0045; 0002706-96.2020.8.16.0045; 0001612-57.2021.8.16.0117; 0001433-26.2021.8.16.0117; 0004330-90.2022.8.16.0117). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “d” do permissivo constitucional, sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 7º, inciso IV, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 4.



    Sustenta a recorrente que 



    “se na própria Constituição Federal há proibição de usar como indexador o salário mínimo, não pode o legislador municipal se esquivar de sua responsabilidade de regular os direitos dos servidores. 



    Além do mais, deixar o Judiciário de fixar o indexador, uma vez que há regulamentação por Lei Federal (Lei 8.112/90, art.68) e, esta pode ser usada enquanto o legislador Municipal não regular seu estatuto.”



    Argumenta que “há uma legislação pertinente ao adicional de insalubridade, a Lei 8.112/90, na qual determina o pagamento do adiconal de insalubridade dos servidores federais sobre o remuneração base do servidor, a qual pode e deve ser usada nestes casos, onde o ente deixa de regular a norma no âmbito municipal”.



    Requer o “conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, pois estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, reformando-se totalmente a decisão recorrida de evento 14 e 21, de origem da 6ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para que se mantenha a condenação de 1º grau de jurisdição, condenando-se o Recorrido ao pagamento do adicional de insalibrudade sobre o salário base da servidora”.



    O Presidente da Turma Recursal de origem, em razão do Tema nº 25 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para a análise de eventual juízo de retratação.



    Em nova análise do feito, a 4ª Turma Recursal deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO INOMINADO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE MISSAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO RÉU. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 66 DA LEI Nº 1.282/2015 RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA, TODAVIA, DE LEI ANTERIOR. OMISSÃO LEGISLATIVA. INAPLICABILIDADE DO EFEITO REPRISTINATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR POR DECISÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 04, DO STF, CONFORME DECISÕES PROFERIDAS PELA CORTE SUPERIOR NAS RECLAMAÇÕES Nº 54.568/PR E 54.569/PR. RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM CASOS DE OMISSÃO LEGISLATIVA, SOB PENA DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES ATUALIZADOS DESTA TURMA RECURSAL (0004916-93.2023.8.16.0117; 0000323- 21.2023.8.16.0117; 0002896-66.2022.8.16.0117; 0003800- 86.2022.8.16.0117). ENTENDIMENTO ATUAL, CONSOLIDADO E UNÂNIME. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO PROFERIDO QUE NÃO MERECE REFORMA.”



    Decido.



    O inconformismo não merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido se alinha à firme jurisprudência desta Corte que, não obstante tenha reconhecido a proibição constitucional de vinculação de vantagens de servidor público ou empregado ao salário mínimo (art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal), entendeu pela impossibilidade da modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo Poder Judiciário, dada a vedação a que atue como legislador positivo. Essa orientação foi consolidada na Súmula Vinculante nº 4. Nesse sentido, anote-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo reconhecida na origem. Impossibilidade da modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo Poder Judiciário. Precedentes. 1. Apesar de reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, é vedada a modificação da respectiva base de cálculo pelo Poder Judiciário, dada a vedação de que atue como legislador positivo. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.498.576/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/9/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Tendo em vista a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, apesar de reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, essa base de cálculo deve ser mantida até que seja editada nova lei que discipline o assunto. Precedentes. II -Esta Corte, no julgamento da ADPF-MC 151/DF, a fim de resguardar o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, julgou ser viável o congelamento do valor pago a esse título até que legislação superveniente regulamente a matéria. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 750.532/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/4/14) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRABALHO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - O Tribunal, por meio de remansosa jurisprudência, entende que, em regra, a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando dependente de exame prévio de normas infraconstitucionais, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. II - Tendo em vista a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, apesar de reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, essa base de cálculo deve ser mantida até que seja editada nova lei que discipline o assunto. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (RE nº 334.876/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/4/12). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Tendo em vista a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, apesar de reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, essa base de cálculo deve ser mantida até que seja editada nova lei que discipline o assunto. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (AI nº 714.188/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/11).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PAGO COM BASE NO SALÁRIO-MÍNIMO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECISÃO JUDICIAL: SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 597.910/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/2/11).



    Registre-se, outrossim, que, revela-se inviável o conhecimento do recurso extraordinário na parte amparada na alínea “d” do permissivo constitucional, uma vez que o Tribunal de origem, ao resolver a lide, não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 



    Com efeito, a análise do recurso extraordinário interposto por essa alínea depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional. 



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, do qual fui o redator para o acórdão, o Ministro Marco Aurélio esclareceu que: 



    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal (DJe 25/2/2010).” 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente